Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713731-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE REGINA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Neide Regina Gomes dos Santos contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0701957-71.2020.8.07.0018, ID no 62334920, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). [...] Ocorre, porém, que o art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009, vedam a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que “as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada” a que se refere o Código de Processo Civil. [...] In casu, o reconhecimento liminar do direito à conversão da aposentação da autora para garantir proventos integrais e isenção de IR impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba previdenciária, a medida restaria irreversível. Como se isso não bastasse, a prova dos fatos alegados pela parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial (esta reconhecida, inclusive, pelo parte autora na petição de emenda de ID 62325140) afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Ora, se a própria parte afirma que é necessária a prova pericial para comprovar sua causa de pedir, inexiste, neste momento processual, probabilidade do direito postulado. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões, em suma, a agravante narra que foi aposentada por invalidez em abril de 2018, quando exercia a função de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta que o agravado teria lhe concedido a aposentadoria por invalidez com vencimentos proporcionais, não reconhecendo que era portadora de doença adquirida durante o exercício da profissão. Logo, estaria recebendo valores inferiores ao que teria direito. Por essa razão, ajuizou a ação de conhecimento que tramita na origem com o intuito de ser declarado o nexo causal entre o trabalho que desenvolvia e a doença incapacitante, convertendo a aposentadoria por invalidez para a modalidade integral. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado ao agravado a imediata conversão da aposentadoria por invalidez com provento proporcional para integral até o julgamento do mérito. É o necessário. Decido. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, se estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. Nesse sentido, a fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [grifado na transcrição]. No caso, o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange ao direito à aposentadoria integral – em sede de cognição sumária exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para que as normas que orbitam o direito invocado pela agravante incidam de maneira adequada ao caso concreto. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO